Tribunal: STF
Processo: ARE 1524268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO DA GDPI PELA GDE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTOS - CONDENAÇÃO DA FAZENDA A RESCONSTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A afirmada inexistência de direito à manutenção de regime jurídico, que permite Administração a modificação da estrutura normativa que rege sua relação com os servidores públicos, não significa a possibilidade de suprimir direitos que se incorporaram ao patrimônio jurídico do servidor e que se encontram protegidos por cláusula pétrea, em especial irredutibilidade de vencimentos. A alteração promovida pelo Estado, com substituição da GDPI pela GDE importou em supressão de vencimentos da parte autora, violou a cláusula protetiva do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar Estadual nº 1.164/12 instituiu o Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI e a Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI aos integrantes do quadro do Magistério em exercício nas escolas estaduais de ensino médio de período integral, caracterizado pela exigência da prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em período integral, com carga horária multidisciplinar ou de gestão especializada (cf. artigo 1º).



    Referida legislação instituiu a Gratificação de Dedicação Plena e Integral da seguinte forma: Artigo 11 - Fica instituída a Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da faixa e nível da Estrutura da Escala de Vencimentos em que estiver enquadrado o cargo ou a função-atividade do integrante do Quadro do Magistério submetido ao Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI, em exercício nas Escolas Estaduais do Programa Ensino Integral, desde que observadas as disposições desta lei complementar e de seu regulamento.



    (...)



    Ocorre que a Lei Complementar nº 1.164/2012 foi revogada pela Lei Complementar nº 1.374/22, a qual institui Planos de Carreira e Remuneração para os Professores de Ensino Fundamental e Médio, para os Diretores Escolares e para os Supervisores Educacionais da Secretaria da Educação.



    Em razão da revogação da lei que a instituiu, a GDPI foi extinta. Desta forma, verifica-se que em substituição ao Regime de Dedicação Plena e Integral (RDPI) foi instituido o Regime de Dedicação Exclusiva (RDE), o qual também exigiu a prestação de 40 horas semanais de trabalho.



    (...)



    Assim, considerando que as atribuições e carga horária da parte autora permaneceram as mesmas, a nova lei complementar poderia alterar as verbas que compõem sua remuneração, mas desde que não tivesse ocorrido o decréscimo do valor global da remuneração mensal, condição que não foi observado pelo requerido.



    Ademais, partindo-se de uma leitura sumária da Lei Complementar nº 1.374/22, não parece ter havido medida compensatória ou expediente que ensejasse a manutenção do valor nominal dos vencimentos dos servidores afetados pela alteração. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do E. TJSP:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente